Tribunal: TJMT
Processo: 1008952-02.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008952-02.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: ANGELITA PAIVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado por ANGELITA PAIVA contra ato comissivo do JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, nos autos de ação penal 0007707-13.2009.8.11.0037 (Código 66910), instaurada para apurar o cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, asfixia e dissimulação], que indeferiu pedido de “disponibilização das ligações telefônicas do aparelho da vítima”, nas últimas doze horas antes óbito, e juntada do “inteiro teor de todas as medidas protetivas” em relação à vítima – art. 121, § 2o, I, II e IV - (ID 127681198).
O impetrante sustenta que o indeferimento de diligências requeridas, tempestivamente, para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri constitui “grave violação ao direito de defesa”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para “ suspender o julgamento [...] pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular [...] até o julgamento definitivo” deste habeas corpus e seja deferida a “disponibilização das ligações telefônicas do aparelho da vítima”, nas últimas doze horas antes óbito, e juntada do “inteiro teor de todas as medidas protetivas” para exibição em plenário do Júri, (ID 127681198), com documentos (IDs 127689150 a 127689161).
Relatos.
A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi suspensa por decisão proferida, em 12.5.2022, nos autos do no MS 1008518-13.2022.8.11.0000, impetrado pela paciente, nos seguintes termos:
“A dilação injustificada [11 (onze) meses] para análise do pedido de produção de provas e o seu indeferimento, às vésperas da sessão plenária [5 (cinco) dias], não coaduna com a adequada prestação jurisdicional (CF/88, art. 5o LXXVII), a merecer acurada análise do tribunal ao postulado impugnatório por via mandamental.
O direito à produção de provas, em plenário do Tribunal do Júri, constitui desdobramento do princípio constitucional da plenitude da defesa (CF/88, art. 5o, XXXVIII), a exigir valoração de pertinência e razoabilidade para, a um só tempo, assegurar direitos subjetivos e prestar efetiva tutela jurisdicional.
A inércia estatal em dirimir a pretensão da impetrante, em tempo razoável, cerceou seu direito em buscar os instrumentos processuais cabíveis, em duplo grau de jurisdição, de modo que o superveniente indeferimento do pedido não enseja prejudicialidade da impetração diante da iminência do julgamento popular, quando passível de vício de nulidade substancial.
Na persecução penal, entre o dever acusatório e o direito de defesa, impõe-se prestigiar o princípio da verdade real (TJMT, N.U 1020901-57.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 10.3.2022).
Em análise perfunctória, identificada a “plausibilidade do direito alegado - fumus boni iuris - e a iminência de constrangimento ilegal - periculum in mora -, requisitos autorizadores da concessão de medida urgente” (STJ, HC 419575 – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 13.10.2017), mostra-se imperiosa a suspensão do ato judicial deficiente, assim valorado até que informações e esclarecimentos sejam trazidos aos autos desta impetração, notadamente pela autoridade apontada com coatora.
Enfim, considerada a notícia oficial de pedido de desaforamento, em razão de suposta imparcialidade dos jurados decorrente da popularidade da vítima [Cleber Pereira da Silva] na cidade (ID 127119157), recomendável suspensão do júri, também por esse motivo processual, por se tratar de matéria afeta a tribunal, em procedimento próprio.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para suspender a sessão plenária designada para o dia 16.5.2022 comunicado, como urgência, o Juízo singular para as medidas correlatas, em respeito aos jurados.” (PJE 1008518-13.2022.8.11.0000 – ID 127645174 – Relator Des Marcos Machado)
Por sua vez, suspenso o julgamento popular, não se justifica a análise desse pedido, novamente, em sede de hc.
Por efeito, o direito à produção de provas, em plenário do Tribunal do Júri, constitui desdobramento do princípio constitucional da plenitude da defesa (CF/88, art. 5o, XXXVIII), a exigir valoração de pertinência e razoabilidade para, a um só tempo, assegurar direitos subjetivos e prestar efetiva tutela jurisdicional.
Porém, esse pleito possui “caráter eminentemente satisfativo [...] melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito” (STJ, RHC 134278/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.9.2020), após audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste [NU 0007707-13.2009.8.11.0037] sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO